Tribunal: TJSP
Processo: 0000910-03.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000910-03.2017.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante
EDINALDO FERREIRA PAIVA DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000910-03.2017.8.26.0464 -Voto no 16810
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000910-03.2017.8.26.0464
Apelante: Edinaldo Ferreira Paiva de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Rodrigo Martins Marques
Voto 16.810
CRIMES AMBIENTAIS
Animais da
fauna silvestre em cativeiro e maus
tratos
Condenação
Recurso da
defesa

Desprestígio

Autoria
e
materialidade delitiva demonstradas a
contento Vertente documental aptas à
manutenção do decreto condenatório

Desnecessidade de laudo pericial para
demonstrar os maus tratos porquanto
aferido, à contento, pelos policiais ambientais no auto de infração administrativa

Perdão
judicial
inexequível em razão das circunstância
degradantes em que os animais foram
encontrados - Penas e regime adequados

Sentença
mantida

Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 296/302, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
ABSOLVEU Ednaldo Ferreira Paiva de Souza da imputação
relativa ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000910-03.2017.8.26.0464 -Voto no 16810
3
CONDENOU a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 09
meses de detenção e ao pagamento de 20 dias-multa no mínimo
legal por infração ao artigo 29, §1o, inciso III, bem como ao artigo
32, caput da lei 9.605/98.
Inconformado, recorre o réu e brada
pela reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência
da denúncia, com a consequente absolvição do acusado uma vez
que não há laudo demonstrando os maus tratos. Pede ainda o
perdão judicial, nos termos do parágrafo 2o do artigo 29 da Lei
9.605/98.
Regularmente processado o recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
334-335, vieram os autos a esta Instância e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 352-355).
É o relatório.
A denúncia afirmou que, “no dia 14 de abril
de 2017, por volta das 13h24min, na rua Constantino Marcolino de
Souza, no 439, no Centro, nesta cidade e comarca de Pompéia,
EDINALDO FERREIRA PAIVA DE SOUSA, qualificado a fls. 27,
desacatou os policiais militares Adenilson Ribeiro e Cristiano Carlos
Costa, que são funcionários públicos e estavam no exercício de suas
funções.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstâncias de dia, horário e local, o ora denunciado guardava e
tinha em cativeiro, espécimes de pássaros da fauna silvestre,
consistente em dois (02) pássaros da espécie Trinca-Ferro (“saltator
similis”) e um (01) Sabiá Barranco (“turdus eucomelas”), todos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000910-03.2017.8.26.0464 -Voto no 16810
4
anilha, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, bem com praticou maus-tratos contra os referidos animais.
Segundo se logrou apurar, na data dos fatos, os policiais militares
receberam reclamações dando conta de que o acusado estaria
perturbando o sossego alheio.
Destarte, ao chegarem no local, os militares
avistaram o veículo do acusado estacionado de forma irregular, sobre
a calçada, bem como com o volume de som extremamente alto.
Ademais,
enquanto
o
policial
Adenilson
registrava a ocorrência, o denunciado desferiu um tapa na sua
prancheta e se evadiu para dentro do seu imóvel, de onde passou a
dizer “Polícia do caralho, não ia apreender o som, e que ele era
trabalhador”. Diante disso, os policiais solicitaram permissão para entrar no referido imóvel para verificação,
oportunidade em que localizaram gaiolas com pássaros da fauna
silvestre e acionaram a Polícia Ambiental que esteve no local e
confirmou se tratar de dois “trinca-ferros” e um sábia com sinais de
maus-tratos”.
Circunda a irresignação do réu no pedido
de absolvição dada ausência de laudo pericial que comprove os
maus tratos e, alternativamente, no perdão judicial do parágrafo
2o da Lei 9.605/98.
Neste diapasão, o recurso não colhe.
A
materialidade
delitiva
está
perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência lavrado e,
principalmente, pelos auto de infração administrativa de fls.
28-31). Nele os policiais ambientais relataram que “os pássaros
apresentavam
sinais
claros
de
domesticação
e
estavam
acondicionados individualmente em gaiolas de madeira, as
quais não apresentavam condições adequadas de higiene, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000910-03.2017.8.26.0464 -Voto no 16810
5
havia o acúmulo grande de fezes, inclusive nos compartimentos
de água e alimentação, em desconformidade com o artigo 40,
incisos I e V da Instrução normativa IBAMA 10/2011,
caracterizando assim maus-tratos” (fls. 115).
Portanto,
não
há
que
se
falar
em
absolvição por ausência de laudo, uma vez que os documentos
anexados demonstram, à contento, a infração cometida pelo réu.
Outrossim, como bem pontuado pela
douta Procuradoria Geral de Justiça “os Policiais Ambientais são
dotados do conhecimento necessário e verificam in loco a
situação degradante dos pássaros apreendidos, sendo o
suficiente para a condenação”. Diante da vasta experiência com
crimes algo assemelhados possuem os agentes ambientais
aptidão para constarem ou não a ocorrência dos crimes em
questão.
Neste mesmo contexto dada a situação
degradante em que os animais foram encontrados, impossível
aplicar o aclamado perdão judicial.
Neste sentido:
Apelação. Processo penal. Nulidade da prova pericial. Laudo
pericial que não contem qualquer irregularidade. Determinação de nova perícia. Pedido impertinente.
Cerceamento de defesa não configurado. Preliminares
rejeitadas. Crime ambiental. Manutenção de animais
silvestres em cativeiro. Prova. Suficiência. Materialidade e
autoria comprovadas. Atipicidade. Não demonstração.
Perdão judicial. Animais em estado de maus tratos.
Impossibilidade. Posse ilegal de arma de fogo. Condenação
mantida. Erro de tipo não caracterizado. Pena e regime
adequados. Pena privativa de liberdade substituída por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000910-03.2017.8.26.0464 -Voto no 16810
6
prestação pecuniária. Recurso improvido” (TJSP; Apelação
Criminal
0004407-65.2018.8.26.0019;
Relator
(a): Luiz
Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Americana - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
Destarte, é de rigor a condenação do réu,
nos termos professados com maestria pelo douto magistrado a
quo e ora abonados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do RITJSP.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR